Tribunal: TJES
Processo: 5008968-62.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008968-62.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY GONCALVES ALVES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA. CONDUÇÃO POR GUARDA MUNICIPAL. DETENÇÃO POR 2 HORAS EM CELA. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA R$ 30.000,00. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. VALOR QUE ATENDE À FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5008968-62.2024.8.08.0011

Recorrente: WESLEY GONÇALVES ALVES

Recorrido: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTOS

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO INDEVIDA. CONDUÇÃO POR GUARDA MUNICIPAL. DETENÇÃO POR 2 HORAS EM CELA. CONSTRANGIMENTO EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA R$ 30.000,00. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. VALOR QUE ATENDE À FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR WESLEY GONÇALVES ALVES EM FACE DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. ALEGA A PARTE AUTORA, EM APERTADA SÍNTESE, QUE, ENQUANTO REALIZAVA ATIVIDADES DE LAZER VINCULADAS AO PROJETO SOCIAL “LAZER DOS CRIAS”, DESTINADO À ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS HIPOSSUFICIENTES, FOI ABORDADO POR FISCAIS MUNICIPAIS, NO DIA 17/06/2024, SOB A ACUSAÇÃO DE EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO DE EDUCADOR FÍSICO. AFIRMA QUE, MESMO APÓS ESCLARECER A SITUAÇÃO, FOI CONDUZIDO À DELEGACIA PELA GUARDA MUNICIPAL, O QUE LHE TERIA CAUSADO HUMILHAÇÃO E CONSTRANGIMENTO. REQUER, ASSIM, A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
DEVIDAMENTE CITADO, O MUNICÍPIO APRESENTOU CONTESTAÇÃO EM QUE SE REQUER A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS ALEGADOS PELA PARTE AUTORA.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o requerido a indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o prejuízo (Súmula 43 do STJ), de acordo com índice aplicado pela Corregedoria Geral de Justiça do Espírito Santo.
Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS, PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO REQUERENTE.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR WESLEY GONÇALVES ALVES EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONDENANDO O MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). A CONTROVÉRSIA RECURSAL CINGE-SE À PRETENSÃO DO RECORRENTE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO PARA R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), SOB O ARGUMENTO DE QUE A QUANTIA FIXADA É INSUFICIENTE PARA COMPENSAR O ABALO MORAL SOFRIDO. NÃO MERECE PROSPERAR. COMPROVADO NOS AUTOS QUE O AUTOR FOI CONDUZIDO POR FISCAIS E GUARDAS MUNICIPAIS À DELEGACIA, ONDE PERMANECEU DETIDO POR APROXIMADAMENTE 2 (DUAS) HORAS EM CELA COM OUTROS DETENTOS, ATÉ SER LIBERADO APÓS O DELEGADO CONSTATAR A INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL. TAL CONDUTA CARACTERIZA OFENSA À DIGNIDADE E À LIBERDADE DO CIDADÃO, SENDO CORRETA A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TODAVIA, QUANTO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, PORQUANTO A FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EMBORA A SITUAÇÃO TENHA GERADO CONSTRANGIMENTO, TRATA-SE DE DETENÇÃO BREVE, SEM RELATOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA OU ABUSOS QUE PUDESSEM JUSTIFICAR MAJORAÇÃO SIGNIFICATIVA. A INDENIZAÇÃO FIXADA CUMPRE ADEQUADAMENTE AS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA, EVITANDO-SE, TAMBÉM, O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO DEVE SER FONTE DE LUCRO, MAS SIM COMPENSAÇÃO PELOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS EFETIVAMENTE SOFRIDOS, ALÉM DE ATENDER À FUNÇÃO PEDAGÓGICA, SEM EXCESSOS. ADEMAIS, NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, OS PARÂMETROS INDENIZATÓRIOS SEGUEM ORIENTAÇÃO MAIS MODERADA, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, SIMPLICIDADE E EFETIVIDADE.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, TODAVIA, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO, POR DEFERIR À PARTE RECORRENTE A JUSTIÇA GRATUITA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)